Tribunal: STJ
Processo: 0013583-26.2023.8.26.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769721 - SP (2024/0389984-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RODRIGO LEANDRO ACIARI
ADVOGADOS
: ELISEU MINICHILLO DE ARAÚJO - SP103048
ANA PAULA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP246610
ALINE PRATA FONSECA - SP236701
CRISTIANE APARECIDA SANCHES MINICHILLO DE ARAUJO
- SP282297
FERNANDA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP315886
JESSICA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP321936
BARBARAH ALCON FERNANDES - SP390119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DA CORTE LOCAL QUE INADMITIU O APELO
NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de forma
correta o fundamento relativo ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma
genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim, mediante a
demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos,
considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça – o que não ocorreu na espécie.
5. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida
na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial, conforme a
Súmula n. 182 do STJ e o art. 932, III, do CPC.
Documento eletrônico VDA49446959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:31
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: a5ba5428-853e-4948-9768-6f84ccd5c497

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso
especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de impugnação
adequada do fundamento concernente ao óbice da Súmula n. 7 do STJ impede o
conhecimento do agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ.".
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III; CPC, 1.021, § 1o; RISTJ, 253, parágrafo
único, I; STJ, Súmula n. 182.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.632.127/ES, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no
22/4/2025
29/4/2025
AREsp n. 2.663.099/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.612.420/MS, relator
26/11/2024
9/12/2024
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
8/10/2024
15/10/2024
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.770.748/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.528.978
17/12/2024
3/1/2025
/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
27/11/2024
.
6/12/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49446959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:31
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: a5ba5428-853e-4948-9768-6f84ccd5c497

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769721 - SP (2024/0389984-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RODRIGO LEANDRO ACIARI
ADVOGADOS
: ELISEU MINICHILLO DE ARAÚJO - SP103048
ANA PAULA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP246610
ALINE PRATA FONSECA - SP236701
CRISTIANE APARECIDA SANCHES MINICHILLO DE ARAUJO
- SP282297
FERNANDA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP315886
JESSICA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP321936
BARBARAH ALCON FERNANDES - SP390119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DA CORTE LOCAL QUE INADMITIU O APELO
NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de forma
correta o fundamento relativo ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma
genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim, mediante a
demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos,
Documento eletrônico VDA49449185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:10
Código de Controle do Documento: 968e6f8e-add4-463b-9f46-089ddd599c57

considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça – o que não ocorreu na espécie.
5. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida
na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial, conforme a
Súmula n. 182 do STJ e o art. 932, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso
especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de impugnação
adequada do fundamento concernente ao óbice da Súmula n. 7 do STJ impede o
conhecimento do agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ.".
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III; CPC, 1.021, § 1o; RISTJ, 253, parágrafo
único, I; STJ, Súmula n. 182.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.632.127/ES, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no
22/4/2025
29/4/2025
AREsp n. 2.663.099/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.612.420/MS, relator
26/11/2024
9/12/2024
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
8/10/2024
15/10/2024
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.770.748/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.528.978
17/12/2024
3/1/2025
/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
27/11/2024
.
6/12/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO LEANDRO ACIARI em
face da decisão de minha relatoria (fls. 191/195), que, com base nos arts. 932, III, do
CPC e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça –
RISTJ, não conheceu do seu agravo em recurso especial.
Neste ponto, a decisão agravada aplicou o óbice da Súmula n. 182 do STJ,
porquanto não impugnados todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial proferida pelo Tribunal de origem.
No presente regimental (fls. 200/204), a defesa, após breve síntese processual,
sustenta que impugnou oportunamente todos os óbices constantes do juízo de
admissibilidade feito pelo TJSP. Nesse sentido, afirma que a análise da controvérsia
prescinde do reexame de fatos e provas, pois trata de material processual inerente a
suposta violação do art. 52 da LEP.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental para que o recurso especial
seja conhecido e provido.
Documento eletrônico VDA49449185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:10
Código de Controle do Documento: 968e6f8e-add4-463b-9f46-089ddd599c57

É o relatório.
VOTO
Na hipótese, não obstante o empenho do agravante, a decisão proferida pela
Presidência do STJ deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Neste ponto, infere-se que a Corte local inadmitiu o apelo nobre com base no
óbice da Súmula n. 7 do STJ, tendo em vista a necessidade de reexame do acervo
fático-probatório, vedado em sede de recurso especial (fls. 136/137).
Todavia, como bem delineado na decisão impugnada, os fundamento relativo
ao óbice sumular não foi rebatido de forma correta, na medida em que as razões do
agravo em recurso especial (fls. 140/149) se limitam a reprisar exatamente a mesma
tese de mérito aventada no apelo extremo, acerca da inexistência de fato definido
como crime doloso praticado pelo agravante, que justifique o reconhecimento de falta
disciplinar.
Cumpre ressaltar que a impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode
ser feita de forma genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim,
mediante a demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos
incontroversos, considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma
revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça – o que não ocorreu
na espécie.
Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 284 DO STF E
N.
7
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182
do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos pelos quais o Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial, incidindo as Súmulas n. 284 do STF e n.
7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo em recurso especial impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente em relação à incidência das Súmulas n. 284
do STF e n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática da Presidência do STJ
aplicou corretamente a Súmula 182 do STJ, ao não
conhecer o agravo em recurso especial por falta de
impugnação específica dos fundamentos adotados na
decisão de inadmissibilidade no Tribunal a quo.
Documento eletrônico VDA49449185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:10
Código de Controle do Documento: 968e6f8e-add4-463b-9f46-089ddd599c57

4. A defesa não demonstrou, de forma concreta, a
inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, limitando-se a
alegações genéricas sobre a revaloração da prova, sem
indicar premissas fáticas incontroversas.
5. A mera alegação de que a fundamentação foi
clara e bem fundamentada não é suficiente para afastar a
incidência da Súmula n. 284 do STF diante do constatado
vício da peça recursal que apontou artigo de lei federal
violado sem o motivo correspondente, sendo defeso inovar
no agravo regimental para sanar a deficiência em razão da
preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.632.127/ES, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
22/4/2025
.)
29/4/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida, notadamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravante apresentou argumentos suficientes para afastar
a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, demonstrando que a
análise da pretensão não demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório.
III. Razões de decidir
3. O agravante não enfrentou adequadamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, limitando-se a afirmar
que busca apenas valoração jurídica diversa, sem
demonstrar, com base nos elementos fáticos já delineados
nos autos, que sua pretensão não demandaria o reexame
de provas.
4. A jurisprudência do STJ admite a revaloração das
premissas fáticas no recurso especial, mas exige que a
parte demonstre, de forma cuidadosa, que os fatos
descritos no acórdão recorrido reclamam solução jurídica
diversa.
5. A mera alegação de que a pretensão visa ao
reenquadramento jurídico dos fatos não é suficiente para
afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "Para afastar a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ, a parte deve apresentar
argumentação suficiente para demonstrar que a mudança
de entendimento não requer reexame de fatos e provas".
(AgRg no AREsp n. 2.663.099/PA, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024
, DJEN de
.)
9/12/2024

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial obsta o
Documento eletrônico VDA49449185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:10
Código de Controle do Documento: 968e6f8e-add4-463b-9f46-089ddd599c57

conhecimento do agravo - incidência do art. 932, III, do
CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Segundo o entendimento desta Corte Superior,
revela-se insuficiente, para pedir o afastamento da Súmula
n. 7 do STJ, alegar genericamente que não se pretende o
reexame de provas, devendo-se indicar qual premissa
fática delineada e admitida pelo Tribunal a quo que, uma
vez revalorada, permita o acolhimento do pedido, ônus do
qual a defesa não se desincumbiu.
3. A jurisprudência do STJ entende que, para
infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário
à parte comprovar que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão do Tribunal de origem, o que
não foi feito pela defesa.
4. Na espécie, não houve a observância da
dialeticidade recursal, motivo pelo qual o referido recurso
careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a
impugnação efetiva e concreta aos fundamentos usados
para inadmitir o recurso.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.612.420/MS, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
8/10/2024
DJe de
.)
15/10/2024

Destarte, faz-se correta a aplicação dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil – CPC e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o
agravo que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada.
Para corroborar, colhe-se da jurisprudência desta Corte (grifos meus):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE
DOCUMENTO FALSO. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, com base
na Súmula n. 182 do STJ, em processo envolvendo
condenação por tráfico de drogas e uso de documento
falso.
2. O Tribunal de Justiça de origem inadmitiu o
recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, quanto às
teses de absolvição, afastamento da majorante da
interestadualidade e reconhecimento do redutor da pena
pelo tráfico privilegiado, e na Súmula n. 83 do STJ, quanto
ao pedido de decote do perdimento de bens.
3. A defesa não impugnou de forma efetiva e
concreta o óbice da Súmula n. 83 do STJ, limitando-se a
alegar que o precedente citado não representava a
orientação do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a
defesa impugnou adequadamente os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente
em relação à aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A defesa não demonstrou de forma efetiva a
inaplicabilidade do julgado apontado pela Corte de origem
Documento eletrônico VDA49449185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:10
Código de Controle do Documento: 968e6f8e-add4-463b-9f46-089ddd599c57

ou sua superação por jurisprudência mais recente,
conforme exigido para afastar a aplicação da Súmula n. 83
do STJ.
6. A ausência de impugnação concreta aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
justifica a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, mantendo-
se a decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial deve ser efetiva e concreta, sob pena de
2. A Súmula n. 83 do
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
STJ é aplicável a recursos especiais interpostos pela
alínea a do permissivo constitucional quando o acórdão
recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Lei de Drogas, arts.
33, § 4o, 40, inciso V; CPP, art. 617; CP, art. 91, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
AREsp 2.387.034/PR, Min. João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em 17.09.2024.
(AgRg no AREsp n. 2.770.748/TO, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024
, DJEN de
.)
3/1/2025

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA
INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO PELA
SÚMULA N. 182/STJ. TESE ABSOLUTÓRIA POR
ALEGADA FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo regimental em que a parte agravante
impugna decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da
Súmula n. 182/STJ, tendo em vista a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade: Súmula n. 283/STF, deficiência de cotejo
analítico, impossibilidade de alegação de divergência com
paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de
segurança ou recurso ordinário, Súmula n. 7/STJ e Súmula
n. 83/STJ.
2. Nas razões do agravo em regimental, a parte
impugna genericamente os óbices.
II. Questão em discussão:
3. Consiste em saber se o agravo regimental em
recurso
especial
atende
aos
pressupostos
de
admissibilidade, para, assim, ser conhecido pelo Superior
Tribunal de Justiça e, se o caso, provido.
III. Razões de decidir:
4. O agravo em recurso especial tem por finalidade
atacar todos os óbices apontados pelo Tribunal de origem
na decisão de admissibilidade do recurso especial, sob
pena de não satisfazer ao enunciado da Súmula 182 desta
Corte.
5. A decisão agravada está de acordo com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que "a falta de
impugnação específica aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do
agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253,
Documento eletrônico VDA49449185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:10
Código de Controle do Documento: 968e6f8e-add4-463b-9f46-089ddd599c57

parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ,
aplicável por analogia" (AgRg no AREsp 2.225.453/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no
7/3/2023
13/3/2023
AREsp 1.871.630/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
).
14/2/2023
6. A decisão agravada está de acordo com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que, para
transcender o óbice da Súmula n. 7/STJ, a defesa precisa
demonstrar em que medida as teses não exigiriam a
alteração do quadro fático delineado pela Corte local, não
bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à
revaloração das provas.
7. A decisão agravada está de acordo com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que, para superar
o óbice da Súmula n. 83/STJ exige-se que o recorrente
colacione precedentes deste Superior Tribunal de Justiça,
contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre
alguma
distinção
entre
os
julgados
mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o
que, no presente feito, o que, contudo, não ocorre.
8.
Na
hipótese
de
alegação
de
dissídio
jurisprudencial, deve demonstrar, de forma clara e objetiva,
que situações fáticas semelhantes tiveram conclusões
jurídicas distintas, não bastando a mera transcrição de
ementas.
9. Por fim, "a jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de acórdão
proferido em sede de habeas corpus, mandado de
segurança e recurso ordinário servir de paradigma para
fins de alegado dissídio jurisprudencial, ainda que se trate
de dissídio notório, eis que os remédios constitucionais não
guardam o mesmo objeto/natureza e a mesma extensão
material almejados no recurso especial" (AgRg nos EREsp
998.249/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira
Seção, DJe
)." (AgRg no AREsp n. 2.293.053
21/9/2012
/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
13/6/2023
16/6/2023
IV. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.528.978/SP, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
,
27/11/2024
DJEN de
.)
6/12/2024

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49449185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:10
Código de Controle do Documento: 968e6f8e-add4-463b-9f46-089ddd599c57

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0389984-3
AREsp 2.769.721 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00135832620238260041 135832620238260041 70021755520088260198
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO LEANDRO ACIARI
ADVOGADO
: ELISEU MINICHILLO DE ARAÚJO - SP103048
ADVOGADA
: ANA PAULA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP246610
ADVOGADA
: ALINE PRATA FONSECA - SP236701
ADVOGADA
: CRISTIANE APARECIDA SANCHES MINICHILLO DE ARAUJO -
SP282297
ADVOGADOS
: FERNANDA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP315886
JESSICA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP321936
ADVOGADA
: BARBARAH ALCON FERNANDES - SP390119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Falta Grave
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODRIGO LEANDRO ACIARI
ADVOGADO
: ELISEU MINICHILLO DE ARAÚJO - SP103048
ADVOGADA
: ANA PAULA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP246610
ADVOGADA
: ALINE PRATA FONSECA - SP236701
ADVOGADA
: CRISTIANE APARECIDA SANCHES MINICHILLO DE ARAUJO -
SP282297
ADVOGADOS
: FERNANDA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP315886
JESSICA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP321936
ADVOGADA
: BARBARAH ALCON FERNANDES - SP390119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224544911338092902@
2024/0389984-3 - AREsp 2769721 Petição : 2025/0067514-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49353233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 14:22:51
Código de Controle do Documento: 70B03D25-8629-43F0-8319-DF6C6A2E1157